Tribunal: TJMT
Processo: 1006762-58.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006762-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDERLEIA GUERRA DA SILVA - CPF: 175.577.121-53 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006762-58.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Vanderleia Guerra da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de junho de 2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL. POSTE INSTALADO NA CALÇADA DA PROPRIEDADE AUTORA. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL. REMOÇÃO SEM ÔNUS AO CONSUMIDOR.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação ajuizada contra a concessionária de energia elétrica, visando que seja deslocado o poste instalado em frente ao portão da garagem da consumidora, fato que dificulta o acesso ao imóvel, sendo assim, requer a remoção do poste, sem ônus, e a reparação por danos morais.

2. Em contrapartida a concessionária nas razões recursais, pleiteia pela reforma da sentença sob o argumento de que há regularidade na instalação conforme a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

3. A concessionária de energia elétrica que efetua a instalação de poste de energia na propriedade particular do consumidor, sendo este para auferir rede elétrica de terceiro, e mesmo após a solicitação para retirada do poste de seu terreno não o faz, age de forma ilícita e constitui falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Ademais, verifica-se que a autora buscou administrativamente a resolução para deslocamento que foi condicionado ao pagamento para execução de serviços, conforme elucida a concessionária. Desta maneira, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Em análise das provas anexadas nos autos, conclui-se que ficou incontroverso e devidamente comprovado pelo consumidor que o poste de energia elétrica fora instalado em parte de área privativa de seu imóvel e não na divisa entre os terrenos, obstruindo na atualidade parte do acesso à entrada da garagem (ID 182753816). Assim, por ser tratar de uma irregularidade, já que, conforme as fotografias encartadas nos autos, o poste não se encontra no padrão em que deveria estar ou na divisa dos terrenos, não é plausível que a parte reclamante seja obrigada a concordar com a presença permanente do referido poste, sob pena de se caracterizar a invasão do serviço público em propriedade particular.
”.

5. Eis jurisprudências em casos que reconhecem a responsabilidade da concessionária em casos análogos, com fundamento na restrição ao uso do imóvel e na necessidade de custeio da remoção por parte da empresa:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA – ENTRADA DE GARAGEM – ACESSO DIFICULTADO – RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO PLENO DA PROPRIEDADE – ÔNUS DA RETIRADA QUE DEVE SER SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada restrição ao livre exercício do direito de propriedade, advindo da manutenção do poste de energia elétrica na frente do seu imóvel da parte autora, dificultando o seu acesso à garagem, é da concessionária ré a responsabilidade pela realização e custeio da obra de remoção.

(TJ-MT 10004647920188110006 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2022)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – REMOÇÃO DE POSTE QUE IMPEDE PLENO USO DA PROPRIEDADE – Sentença de improcedência – Apelo do Autor – Poste localizado fora da área de divisa dos lotes, em frente à garagem do imóvel do autor, impedindo a livre fruição da propriedade – Inobservância do artigo 1º da Lei Estadual nº 13.635/07 – Relação de consumo – Irrelevância da alegação de que o poste teria sido instalado antes da construção do imóvel da parte autora – Evidenciada a falha na prestação do serviço, de rigor que a concessionária arque com os custos da remoção do poste – Sentença reformada – Recurso provido .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10113836220228260009 São Paulo, Relator.: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 19/12/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/12/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . REDE ELÉTRICA INSTALADA EM FACHADA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. IMPEDIMENTO AO USO PLENO DA PROPRIEDADE. DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL . REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO DO APELO DO AUTOR. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO RÉU.

I . CASO EM EXAME 1.Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando a remoção de poste de energia elétrica e condenando a concessionária ao pagamento de danos morais e à apuração de danos materiais em fase de liquidação. 2.A concessionária recorreu alegando ausência de ilegalidade na instalação da rede elétrica, inexistência de danos morais e materiais e pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor da indenização . O autor recorreu pleiteando lucros cessantes e majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a instalação da rede elétrica em frente à fachada do imóvel do autor configura interferência indevida ao direito de propriedade e enseja indenização por danos morais e materiais; e (ii) saber se é devida a inclusão de lucros cessantes na condenação por danos materiais e a modificação do valor indenizatório por danos morais .

III. RAZÕES DE DECIDIR 4.Laudo pericial concluiu que a proximidade da rede elétrica comprometeu a continuidade e segurança da obra, gerando deterioração da estrutura e impedimento ao uso pleno do imóvel.
5 .A concessionária, ao manter poste em local que impede o uso regular da propriedade, incorreu em falha na prestação do serviço, ensejando dano moral indenizável
. 6.A ausência de comprovação documental impede a inclusão de lucros cessantes como parcela autônoma de indenização por danos materiais. 7 .O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 10.000,00) foi considerado excessivo, sendo reduzido para R$ 7.000,00, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV . DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da concessionária conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 . Tese de julgamento:“1. A presença de rede elétrica em frente à fachada do imóvel, impedindo sua utilização plena, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. A ausência de prova robusta impede a condenação por lucros cessantes .” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores da 1ª Câmara da 1ª Turma Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor e dar parcial provimento ao recurso do réu, nos termos do voto do relator. Caruaru, data registrada no sistema. Des. Alexandre Freire Pimentel Relator

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00002274520128170640, Relator. ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 09/06/2025, Gabinete do Des . Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

5. A exigência de pagamento para remoção de equipamento instalado de forma irregular constitui conduta abusiva, violando o princípio da boa-fé e configurando falha na prestação do serviço, além disso, o transtorno causado pela conduta da concessionária extrapola o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

6. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida a sentença.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para reconhecer o fato descrito na petição inicial como má prestação de serviço; CONDENANDO a concessionária à promover a remoção do poste sem custos ao consumidor, reinstalando em local adequado, no prazo de 20 (vinte dias), sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais); CONDENO a Reclamada, ainda, ao pagamento, a título de indenização por danos morais, do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde a sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação, extinguindo o feito com resolução do mérito..
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recursos improvidos. Condeno ambas Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025